Tribunal: TJDFT
Processo: 0724159-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa. Direito Penal. Agravo Interno em recurso extraordinário. Criminalização da posse de drogas para uso pessoal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, em razão da orientação do STF no RE 635.659/SP (Tema 506).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a quantidade de entorpecente apreendida caracteriza uso pessoal ou traficância.

III. Razões de decidir
3. O tema que ensejou a aplicação do regime dos precedentes diz respeito à tipicidade do porte de droga para consumo pessoal (RE 635.659/SP – Tema 506).
4. Segundo o paradigma, afasta-se a repercussão criminal do porte de cannabis sativa para uso pessoal, mantendo o caráter ilícito da conduta e a possibilidade de apreensão da substância e aplicação de sanções previstas em lei
5. A presunção de usuário de drogas é relativa, podendo ser afastada por decisão fundamentada, baseada em elementos objetivos que sinalizem intuito de mercancia.
6. A alegação de ser usuário de entorpecentes não é suficiente para infirmar a conclusão obtida a partir do conjunto probatório, que evidencia o intuito de comercialização

IV. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido.